Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016493-23.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE: MARCELA SHAEFER
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELA SHAEFER, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT (Vara das Execuções Penais).
Aduz o impetrante que a paciente foi condenada à reprimenda de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado pela prática do crime de tráfico de drogas.
Assevera que ela cumpria o remanescente da pena – 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove dias) – no regime semiaberto, porém, deixou de comparecer em juízo para justificar suas atividades.
Por esta razão, foi decretada sua regressão de regime, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente, o qual ainda se encontra pendente de cumprimento pela autoridade policial.
Verbera que a decisão prolatada pela autoridade coatora é ilegal, uma vez que a paciente: 1) não foi ouvida em juízo para justificar o descumprimento das condições que lhe foram estabelecidas; 2) não compareceu em juízo por falta de assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública do Estado Mato Grosso, a qual lhe assistiu durante a fase processual; 3) possui predicados pessoais favoráveis e não praticou nenhum crime durante o cumprimento de sua pena.
Ao final, requer, liminarmente, seja a paciente mantida no regime semiaberto – mediante utilização de tornozeleira eletrônica –, ou, ainda, seja substituída a prisão cárcere pela domiciliar, em razão dos efeitos da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) [doc. digital n. 101593455].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Nova Mutum/MT, em 8 de março de 2021, determinou a regressão cautelar do cumprimento da pena da reeducanda, MARCELA SCHAEFER, para o regime fechado, assim fundamentando:
“Dito isso, compulsando detidamente os autos, verifico não se tratar de caso de audiência de justificação, mas sim a de regressão cautelar ao regime fechado.
Vejamos.
Uma das condições impostas em sede de audiência admonitória do regime semiaberto harmonizado foi o comparecimento mensal em Juízo.
Da análise dos autos, além da ausência dos comparecimentos mensais nos meses de março e abril/2019, a recuperanda desde o mês de outubro de 2019, não mais compareceu em Juízo para informar e justificar suas atividades, ou seja, cinco meses antes de essa condição ser suspensa em razão da pandemia.
Desse modo, visualizada todas essas violações, outra alternativa não há a trilhar que não a regressão de regime como forma de se garantir o caráter repressivo da pena.
Como é cediço, nos termos do artigo 118, I da LEP e da remansosa jurisprudência do STJ, o descumprimento pela reeducanda das condições impostas pelo Juízo da execução, gera falta grave, sujeitando a recuperanda à regressão ao regime mais gravoso.
No caso dos autos, a reeducanda vinha cumprindo pena no regime semiaberto, mas, sob as condições já fixadas pelo Juízo da Execução Penal todavia, não se dignou a cumprir corretamente com a obrigação por ela assumida de comparecer mensalmente ao Juízo para justificar suas atividades.
Com efeito, a jurisprudência pátria firmou a orientação no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive sem a oitiva da reeducanda, quando o Juízo da Execução constatar a prática, ainda que em tese, do cometimento de infração penal durante o cumprimento da pena, salientando se tratar de medida de natureza cautelar, não configurando regressão definitiva, e que encontra justificativa no dever de ofício do Juízo da Execução de fiscalizar o cumprimento da sanção penal, devendo decidir sobre a concessão ou suspensão de benefícios no curso da execução.
[...]
No caso em apreço, portanto, a necessidade da regressão é evidente, pois o descumprimento da simples condição de comparecimento mensal em Juízo, durante o cumprimento da pena, indica que a recuperanda não está adaptada ao regime semiaberto, atuando ao revés da determinação judicial, que lhe concedeu a oportunidade de cumprimento da pena muito mais branda do que aquela prevista em Lei, já que ausente colônia agrícola e industrial nesta comarca, sendo, portanto, a regressão cautelar medida imperiosa.
Neste efeito, tem-se por demonstrado, à toda evidência, o seu descompromisso para com o Poder Judiciário e, principalmente, com a execução da reprimenda, a justificar, também, a regressão cautelar, porquanto demonstra não ter condições, ainda, de ser reinserida na sociedade.
Por todo exposto, PROMOVO AREGRESSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO.
Ciência ao Ministério Público e à defesa.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO com prazo de 16 (dezesseis) anos” (doc. digital n. 101593457).
Depois, no dia 29 de julho de 2021, a juíza singular indeferiu os pedidos formulados pelo impetrante – os quais, inclusive, são semelhantes aos aventados nesta impetração –, sob a seguinte justificativa:
“A reeducanda constituiu advogado e no mov. 23.1 sustentou a impossibilidade de regressão sem a prévia oitiva das partes e da apenada. Ademais, arguiu que o TJMT pacificou o entendimento de que a regressão quando não houve cometimento de crime novo não é capaz de operar a regressão para o regime fechado.
Além disso, informou que atualmente a reeducanda constituiu família e reside na Comarca de Cuiabá e que entrou em contato com a Defensoria Pública para que encaminhasse a execução penal à Cuiabá, o que não ocorreu. Aduziu também que a reeducanda compareceu várias vezes na fundação Nova chance mas não podia assinar porque o processo ainda não havia sido redistribuído.
Ao final requereu a douta defesa: a) o declínio da competência em favor do Juízo das Execuções Penais de Cuiabá; b) que fosse agendada audiência de justificação; c) que fosse revogado o mandado de prisão expedido em desfavor da apenada, para que a sentenciada continue no regime semiaberto com o uso de tornozeleira eletrônica.
Por derradeiro, a defesa, ipsis literis, informa o Juízo que: a defesa deixa de apresentar documentos de comprovação, pois na audiência de justificação será apresentada com as devidas vênias, tendo em vista que a sentenciada ficou surpresa com a notícia do mandado de prisão.
[...]
Ao que se percebe a defesa sequer leu os fundamentos que levaram à expedição de mandado de prisão. O que se tem nos autos e deve ser mantida é a chamada REGRESSÃO CAUTELAR de regime de cumprimento da pena.
Como o próprio nome já diz, trata-se de medida de natureza cautelar, a qual o Juiz, amparado nas circunstâncias do caso concreto, decreta a prisão do sentenciado quando a medida se faz necessária para assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, inibindo qualquer ato atentatório aos destinos da execução (explicitado na decisão de mov. 13.1), sendo amplamente aceita pela jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores, conforme precedentes citados na decisão que a decretou.
No caso dos autos, a reeducanda simplesmente sumiu, deixando de dar continuidade ao cumprimento da pena em execução, e não deu qualquer satisfação ao Juízo de seu paradeiro por mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, estando, pois, em local incerto e não sabido, o que, aliás, ocorre até hoje. Afinal, mesmo constituindo patrono nos autos, não informou seu endereço atual, muito menos juntou qualquer comprovante, o que, por si só evidencia que a regressão cautelar de regime não apenas se fazia, como continua se fazendo necessária como única forma de se fazer valer o texto da lei e o caráter repressivo da pena.
Cabe destacar que uma vez cumprido o mandado de prisão, será oportunizado à reeducanda justificar a falta grave, e, se eventualmente acolhida a justificativa, a sua colocação no regime semiaberto será medida de rigor.
Portanto, o que se faz aqui não é “decisão arbitrária” como quer fazer crer a defesa, mas sim garantir o cumprimento da execução penal e coibir a inobservância deliberada do cumprimento da pena no regime semiaberto, que neste Estado, pela falta de estabelecimento adequado, nem é cumprido de acordo com o que determina a lei, sujeitando-se o sentenciado a condições extremamente brandas e muito semelhantes às do livramento condicional, e nem mesmo essa foram observadas pela reeducanda.
Com essas poucas considerações, indefiro o petitório de mov. 27.1 e MANTENHO a regressão CAUTELAR do regime de cumprimento da pena ao fechado” (doc. digital n. 101593461).
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo demonstrada, pelo menos nesta quadra processual, a propalada ilegalidade na decisão que regrediu o regime de cumprimento da pena para o fechado.
A toda a evidência, apesar de devidamente cientificada das condições impostas para o cumprimento da pena, a paciente as descumpriu, deixando de se apresentar em juízo por mais de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e, até a presente data, encontra-se foragida da Justiça.
Não obstante a alegação de que não foi bem orientada pela Defensoria Pública Estadual que a assistia, o impetrante não juntou aos autos nenhum documento que comprovem tais assertivas.
Nessa ordem de ideias, a despeito dos predicados pessoais favoráveis da paciente, não ficou demonstrada, prima facie, a manifesta ilegalidade da decisão, a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada, até mesmo porque estamos diante de regressão cautelar de regime, e não de decisão definitiva acerca da questão.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal verberado na peça vestibular, razão pela qual INDEFIRO a liminar almejada.
Requisitem-se as informações necessárias – notadamente em relação a atual situação da paciente, se ainda permanece em local incerto e não sabido – e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.